Tribunal: STF
Processo: Rcl 40027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011100-82.2007.5.03.0038.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos do acórdão:
    “Evidencia-se, portanto, que a função do reclamante, seja como LIGADOR ou como AUXILIAR TÉCNICO estava relacionada com o funcionamento da rede de telefonia e com a transmissão de dados, dentro do sistema de telecomunicações da TELEMAR. 
    Ora, como se sabe, a TELEMAR tem como objeto a exploração de serviços de telecomunicações, bem como o desenvolvimento de atividades necessárias à execução desses serviços.
    Logo, não há dúvida de que as atividades desenvolvidas pelo reclamante estão ligadas à atividade-fim da TELEMAR, uma vez que telecomunicação é ‘a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza’ (art. 60, §1°, da Lei 9,472, de 1997). 
    Conclui-se, portanto, que função desenvolvida pelo obreiro como LIGADOR, viabilizando a interligação de aparelhos ao sistema de telecomunicações da TELEMAR, assim como AUXILIAR TÉCNICO, atuando na instalação e reparação de VELOX, estão diretamente relacionadas com o seu objeto social, A contratação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora é ilegal e autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com esta empresa, na forma do art. 9° da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 
    Nesse diapasão é o inciso I da Súmula 331 do TST: ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 03.01.1974)’. 
    Além disso, a testemunha JERÔNIMO SCHWEIGERT DOS SANTOS, arrolada pelo reclamante, informou que eles (depoente e reclamante) recebiam ordens de um fiscal da TELEMAR (f. 439). Isso significa que o obreiro prestava serviços de forma pessoal e diretamente subordinado à TELEMAR, o que também invalida o processo de terceirização, por força do inciso DI da Súmula 331 do TST..” (eDOC 7, p. 16)
    Interposto recuro de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, assim decidiu:
    “RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPLANTAÇÃO DE CABOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE TELEFONIA. SÚMULA 331, I, DO TST. 
    Trata-se de contratação de empregado por empresa interposta, para prestação de serviços na Telemar Norte Leste S.A., em atividades de implantação de cabos para transmissão de dados de telefonia. O Tribunal Regional reformou a decisão de origem, concluindo pela ilicitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelo reclamante. A questão da terceirização de serviços evidencia-se de forma incontestável no cenário social da atualidade, gerando inúmeros debates a respeito de sua conveniência e de seus resultados, sociais e econômicos. O tema foi objeto de intensa reflexão nesta Corte trabalhista, nos dias 4 e 5 de outubro de 2011, na primeira audiência pública de sua história. Sob a perspectiva jurídica, emergiu a discussão acerca da licitude da terceirização da atividade inerente aos serviços de telefonia. Houve, a propósito, a necessária interpretação dos termos da Lei 9.472/97, a qual, em rigor, é omissa quanto à matéria trabalhista, pois importou ao legislador regulamentar os serviços de telefonia no tocante à relação entre as empresas que os executariam e dois de seus interlocutores: a agência reguladora e os consumidores. Havendo conflito de ordem puramente consumerista ou econômica, os usuários (ou consumidores) e a Agência estariam protegidos, pois poderiam atribuir responsabilidade à concessionária, sem demandar necessariamente contra a prestadora dos serviços; havendo, porém, conflito de ordem laboral, a lei seria omissa quanto à obrigação de a concessionária honrar igualmente os haveres trabalhistas e assim se poderia intuir que os trabalhadores poderiam cobrar seus créditos, de natureza alimentar, somente das empresas interpostas. Em decisão emblemática (E-RR-586.341/1999.4), a SBDI-1 do TST repeliu a adoção por reflexo da citada lei a fim de se imunizar a empresa concessionária das obrigações trabalhistas que derivariam, segundo a jurisprudência antes consolidada, de seu vínculo direto com os empregados envolvidos em sua atividade fim. Embora não se pretenda que o direito do trabalho engesse ou paralise a atividade econômica, cabe-lhe, por certo, estabelecer os parâmetros que viabilizam a progressão da economia - inclusive na perspectiva da geração de emprego e renda - sem aviltamento da dignidade humana. Os sistemas econômico e jurídico-trabalhista não se excluem, antes devendo interagir. E se há um princípio regente do direito do trabalho, resultante da ponderação levada a efeito pelos agentes da jurisdição trabalhista, a exegese do art. 94, II, da Lei 9.472/97 a ele deve moldar-se, interpretando-se a autorização de ‘contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes’ sem apego em demasia ao léxico, o qual conduziria à imunização do setor de telecomunicações quanto à norma a que estariam sujeitos todos os outros setores de produção. Os depoimentos e dados colhidos durante a audiência pública retratam ainda a precarização do setor terceirizado mediante incidência desproporcional de acidentes de trabalho, desigualdade salarial e descolamento da categoria profissional representada pelo sindicato que congrega os trabalhadores afetos à atividade fim, como se as leis de organização sindical cuidassem da terceirização como uma atividade econômica per si. Assim, proscreve-se a terceirização da atividade fim, vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada a qualidade de empregador para efeitos trabalhistas. São essas as razões pelas quais subsiste a Súmula 331, I, do TST, atribuindo-se à concessionária dos serviços de telefonia a condição de empregadora, com a consequente responsabilidade solidária da prestadora de serviços. Recurso de revista não conhecido. (..)”. (eDOC 7, p. 263-265)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo , até a decisão final da presente reclamação.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, deverá a reclamante emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, porquanto o ato que supostamente teria desrespeitado a autoridade de decisão do STF foi proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Oportunamente, solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.